Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CLARA MAGALHÃES CARRILHO (apelante/exequente) em face da sentença (ID 782240636) que, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas proposta em face de DISTRITO FEDERAL (apelado/executado), extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A apelante/exequente, em suas razões recursais (ID 78240638), sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva decorrente da Ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, contra o Governo do Distrito Federal (GDF), devido à não implementação da 3a parcela do reajuste escalonado, prevista na Lei no 5.105/2013, cujo termo inicial, não cumprido, era 1o de setembro de 2015. Aduz que a extinção do feito, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no âmbito da ação rescisória que desconstituiu o título judicial exequendo afronta a segurança jurídica, em especial quando pendente a análise de embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. Esclarece que, momento da extinção do cumprimento de sentença da apelante, a decisão da Ação Rescisória era instável, visto que, inclusive há pedidos de modulação de seus efeitos para a proteção dos cumprimentos de sentença em curso. Destaca que “a extinção do feito neste momento, com base em uma decisão que ainda é passível de reforma pelas instâncias superiores, é considerada temerária e pode causar prejuízo irreparável à Exequente, que aguarda a satisfação de seu direito já reconhecido judicialmente”. Ressalta que “a extinção do feito neste momento, com base em uma decisão ainda passível de reforma, é temerária e causaria prejuízo irreparável à Exequente, que aguarda há anos pela satisfação de seu direito já reconhecido judicialmente, e que a qualquer momento pode haver entendimento diverso da ação rescisória. Enquanto o DF utiliza a AR como instrumento protelatório e como indevido sucedâneo recursal, buscando desconstituir um título obtido validamente, a Apelante é privado de sua verba alimentar. Em respeito à segurança jurídica, a solução correta é restabelecer a suspensão do processo, aguardando-se, no mínimo, o seu trânsito em julgado”. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de determinar o retorno dos autos à origem para fins de processamento. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da análise do mérito do presente recurso até o transito em julgado do acórdão proferido no âmbito da Ação Rescisória no 0735030-49.2014.8.07.0000. Preparo ID 78240639. Contrarrazões ID 78240641. DECIDO. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Todavia, no dia 1/9/2025 a 2a Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Por maioria de votos, o Colegiado decidiu pela procedência parcial do pedido rescisório, nos seguintes termos: "Julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes." Com efeito, o acórdão rescindente, ao julgar parcialmente procedente o pedido reconheceu: a violação manifesta à norma constitucional (art. 169, § 1o, da CF/88), ante a ausência de dotação orçamentária e autorização nas diretrizes orçamentárias para os exercícios subsequentes; a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados de boa-fé, em observância ao art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, ao Tema 531 do STJ e às diretrizes interpretativas dos arts. 20 a 23 da LINDB e determinou o cancelamento apenas das requisições não quitadas até o julgamento da rescisória, sem prejuízo dos servidores que agiram sob a égide de título judicial até então válido e exequível. Entretanto, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, que constitui fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, expressamente consagrado no art. 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, entendo que a análise do mérito da presente irresignação deve ser postergada. Isso porque, embora a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 tenha sido julgada pela Egrégia 2a Câmara Cível em 1o de setembro de 2025, o acórdão proferido pelo referido Órgão Julgador ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente a apreciação de embargos de declaração. Enquanto pender discussão sobre a validade do título executivo que fundamenta a presente execução individual, mostra-se prudente e juridicamente adequado aguardar a definição final da controvérsia. Permitir o levantamento de valores ou a expedição de precatórios neste momento processual representaria risco concreto de pagamentos indevidos, com potencial prejuízo irreparável ao erário público, especialmente considerando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531) e expressa previsão do art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11. No mesmo sentido, a extinção prematura do feito pode acarretar prejuízo irreparável ao exequente, dada a existência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, além da determinação de restituição de valores recebidos após o julgamento da Ação Rescisória. Portanto, a manutenção do sobrestamento até o trânsito em julgado da ação rescisória não configura violação a direito das partes, mas sim medida acautelatória necessária à preservação da eficácia do provimento rescisório e à higidez da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, porém, condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente, pendente de trânsito em julgado. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão prolatado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores já pagos de boa-fé. 4. A existência de decisão desconstitutiva impede o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à liberação de valores, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 5. A preservação da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, para que se defina de forma estável a eficácia do título executivo coletivo. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, a expedição de precatório ou RPV e o levantamento de valores, caso já expedidos os requisitórios de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva. 2. O condicionamento do prosseguimento da execução individual ao julgamento definitivo da ação rescisória concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V. (Acórdão 2060990, 0725831-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ora agravante). 2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169; (ii) é cabível a suspensão do feito em razão de questão prejudicial externa pendente de definição na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e (iii) o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O título judicial exequendo permite, em tese, a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Se o cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se enquadra no Tema n. 1.169 do STJ, não há fundamento para o sobrestamento do processo nesse ponto. 6. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. 7. Se a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo foi julgada parcialmente procedente, faz-se imperiosa a suspensão da execução individual que tramita na origem até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público. Cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, que se impõe, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos aos servidores de boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida. Suspensão determinada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2059925, 0731939-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) A segurança jurídica, que protege tanto o jurisdicionado quanto a própria estabilidade das decisões judiciais, impõe que se aguarde o desfecho definitivo da discussão sobre a existência e exigibilidade do título executivo antes de se proceder à extinção do feito, evitando-se a consolidação de situações jurídicas potencialmente contrárias ao ordenamento e de difícil ou impossível reversão. Assim, com fundamento no poder geral de cautela, determino a suspensão do julgamento da presente apelação até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator